Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-36.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA REGULAR DO AUTOR. CONTRATO EXPRESSO CONTENDO CLÁUSULAS EXPRESSAS CONTENDO OS VALORES EXPRESSOS. INEXISTENTE A FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Tratando-se o autor da ação de pessoa física que supostamente utilizou os serviços do banco, adequa-se ao conceito de consumidor, e enquadrando-se o réu no perfil de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se à hipótese as disposições do aludido diploma legal.
2. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC).
3. O Recorrente assinou contrato expresso, havendo no bojo do contrato a especificação “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, contendo a previsão dos encargos pactuados, além de nas faturas mensais do cartão de crédito consignado constar, expressamente, todos os percentuais de juros, multa e custos.
4. O Recorrente, ao optar pelo saque para fins de levantamento da quantia que desejava, sujeita-se ao regime jurídico próprio desta modalidade de crédito, que envolve a rolagem da dívida na hipótese de não pagamento integral do quantum devido.
5. Não há como afastar a falta de manifestação da vontade do autor, se a relação se aperfeiçoou com instrumento contratual nitidamente expresso, contendo a regularidade das cláusulas e os saques realizados com o cartão de crédito.
6. Recurso conhecido e desprovido.